Tribunal: TJDFT
Processo: 0732347-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE. SUPRIMENTO JUDICIAL PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INCOMPETÊNCIA NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CARACTERIZADA. REMESSA PARA VARA DE FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Órgão do Ministério Público em face de decisão da Vara da Infância e da Juventude do DF nos autos de no 0704195-10.2022.8.07.0013, que afastou preliminar de incompetência e negou declínio da causa à Vara de Família
2. Trata-se, na origem, de ação distribuída perante a Vara da Infância e da Juventude do DF em que a parte, menor impúbere, representada por seu pai, buscava suprimento de autorização materna para emissão de passaporte e autorização para viagem com apenas um dos genitores, tendo em vista alegada recusa por parte da genitora. Em sua manifestação, o órgão do Ministério Público pugnou pela declinação de competência do juízo em favor da Vara de Família correspondente, com imediata remessa dos autos, o que foi negado pelo juízo através de decisão interlocutória, ensejando então a interposição do Agravo de Instrumento. Assim, cinge-se a controvérsia recursal a definir qual o juízo competente para processar e julgar o feito.
3. A Doutrina e a jurisprudência mais recentes interpretam que a competência das Varas da Infância e da Juventude devem ficar restritas às situações em que for verificado estar a pessoa menor de idade em situação de risco ou violação de direitos fundamentais.
4. Assim, não havendo elementos que justifiquem entendimento de que a menor se encontra em situação de risco pessoal ou social capaz de ensejar competência da vara especializada, deve ser declinada competência para a Vara de Família correspondente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.